Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA MÃE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF em face do Juízo do Juizado Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, para determinar a competência para a apuração do pedido de medidas protetivas de urgência associada ao inquérito policial onde se apura, em tese, crimes de injúria, ameaça e dano, em contexto de violência doméstica, praticados, em tese, pelo autor contra sua mãe.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: se os fatos ocorreram em situação de violência de gênero, subjugando ou oprimindo a vítima em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. A violência praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero.
4. Existem elementos de informação que sugerem a motivação da condição do gênero feminino nas condutas do autor, em razão de uma noção de superioridade física e moral do homem em relação à mulher nas relações domésticas, extraídos, principalmente, das palavras ofensivas e ameaças supostamente proferidas pelo ofensor e dirigidas à vítima, sua mãe, decorridas da situação de vulnerabilidade da ofendida, em uma perspectiva de gênero.
5. O fato de o conflito, aparentemente, ter ocorrido em razão do consumo excessivo de álcool e drogas não implica a inexistência da motivação de gênero na conduta agressiva do suposto autor. Ao contrário, o consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, apresenta-se como um fator que incrementa o risco, e não como um excludente da motivação de gênero.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF).